Tribunal: STF
Processo: Rcl 62141
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Palletiza Produtos de Madeira Eireli, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010037-62.2022.5.03.0081, pelo qual teria sido descumprido o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 629.053-RG/SP, que ensejou o Tema nº 497 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra ser ré em ação trabalhista na qual a parte beneficiária almeja o reconhecimento de estabilidade provisória de empregada gestante, assim como o pagamento das verbas decorrentes. Aduz que a empregada teria sido dispensada durante o contrato de experiência, espécie de vínculo por tempo determinado, incompatível com a dispensa arbitrária ou sem justa causa. 

 3.	Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da  3ª Região manteve a sentença que reconheceu a estabilidade provisória da gestante em favor da reclamante. Noticia que, no mesmo sentido, seguiu o TST, por meio  do acórdão do recurso de revista, em afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 629.053-RG/SP, que ensejou o Tema RG nº 497. Destaca afronta, também, ao enunciando nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 4.	Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado até decisão final desta reclamação. No mérito, busca a procedência da reclamação, com consequente cassação da decisão reclamada. 

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 629.053-RG/SP,  no qual se firmou a seguinte tese (Tema RG nº 497 STF):  

“A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.”

 8.	O ato reclamado, a seu turno, consubstancia-se em acórdão da 4ª Turma do Regional, pela qual foi mantida a sentença de primeiro grau, conforme o seguinte excerto (e-doc. 22, p. 3; grifos no original):

“REINTEGRAÇÃO. ESTABILIDADE DA GESTANTE. CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO. A reclamada sustenta que em decorrência do contrato de trabalho por prazo determinado não haveria que se falar em pagamento da indenização substitutiva em razão da estabilidade provisória gestante. Decido. A jurisprudência prevalecente do TST firmou-se no sentido de que a estabilidade provisória da gestante é aplicável às trabalhadoras contratadas mediante contrato de experiência, sendo irrelevante o desconhecimento da reclamada quanto ao estado gestacional da laborista. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 629.053-SP, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa", independentemente de prévio conhecimento ou comprovação do estado gestacional até mesmo pela própria gestante. Com relação ao contrato por prazo determinado (de experiência) é assegurada a efetiva proteção constitucional à gestante e ao nascituro, conforme o item III da Súmula 244 do TST que dispõe expressamente: "A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado", grifei. Esclareça-se que o contrato por prazo determinado possui natureza distinta do contrato temporário regido pela Lei 6.019/1974, uma vez que esse visa suprir necessidade provisória de mão de obra para a execução de determinado serviço, não incidindo no caso, portanto, a tese jurídica fixada no Processo: IAC-5639.2013.5.12.0051, de 18-11-2019.”

 9.	Ocorre que, para apreciação do objeto e pedido de reclamação desta hipótese jurídica, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias.

 10.	Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos). 


 11.	No caso em tela, em consulta realizada ao sítio eletrônico do TST, em 07/11/2023, verifica-se que não houve julgamento do recurso de  agravo interposto em face da decisão que denegou o recurso de revista, o qual está concluso para decisão. Assim sendo, aludido requisito não foi atendido. 

 12.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte.

 13.	Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. 

 14.	Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“RECLAMAÇÃO. TEMA 528. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.206-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.075 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento.
2. In casu, sobressai da narrativa da reclamante que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que a parte deixou de ajuizar recurso de revista contra a decisão que supostamente teria inobservado a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.
3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.
4. Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.775-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos).

 15.	Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral.
II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.641-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 38.597-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 02/04/2020; grifos nossos).

16. No caso em tela, a reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado, também, o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:

 E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

17. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada na decisão impugnada, constato que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento do preceito legal, mas tão somente conferiu interpretação jurisdicional ao fazer diferenciação entre os termos “contrato de experiência” e “contrato por tempo determinado”, inclusive com base em orientação de enunciado sumular do TST. É o que se extrai do seguinte excerto: 

“Com relação ao contrato por prazo determinado (de experiência) é assegurada a efetiva proteção constitucional à gestante e ao nascituro, conforme o item III da Súmula 244 do TST que dispõe expressamente: "A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado", grifei. Esclareça-se que o contrato por prazo determinado possui natureza distinta do contrato temporário regido pela Lei 6.019/1974, uma vez que esse visa suprir necessidade provisória de mão de obra para a execução de determinado serviço, não incidindo no caso, portanto, a tese jurídica fixada no Processo: IAC-5639.2013.5.12.0051, de 18-11-2019.”

18. Assim, concluo que não restou caracterizada violação aos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

19.   Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de novembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator